Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721475-93.2023.8.07.0001 APELANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO 1. Os apelantes-réus postulam, na apelação interposta da r. sentença de procedência proferida na ação cominatória que lhes move Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. sentença. 2. Afirmam para tanto que a r. sentença confirmou a tutela antecipada que foi revogada no AGI 0720918-12.2023.8.07.0000, em evidente prejuízo aos apelantes-réus, pois evidente o inadimplemento contratual da apelada-autora e a legalidade na suspensão do contrato. Acrescentam que está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que terão de suportar os atendimentos aos beneficiários do plano de saúde ofertado pela apelada-autora sem a respectiva contraprestação, fornecendo assim, um atendimento gratuito ao plano de saúde. 3. É o relatório. Decido. 4. A apelação interposta na presente demanda é recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC. 5. O § 4o do art. 1.012 do CPC prevê que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 6. Na demanda em exame, vê-se que a apelada-autora celebrou com os apelantes-réus, em 4/8/2021 contrato de prestação de serviços de saúde, para atendimento hospitalar (internação, urgência e emergência) na cidade de Palmas/TO (ids. 60484034 e 60484035). 7. Extrai-se da notificação encaminhada pela apelante-ré, Kora Saúde Participações S/A, que o fundamento da suspensão dos serviços perante os apelantes-réus Hospital Palmas Medical S/A. e Sociedade Hospitalar Santa Thereza Ltda., é o inadimplemento da confissão de dívida assinada em 15/3/2023 (id. 60484037). E que o não pagamento dos valores devidos aos Hospitais Anchieta e São Francisco acarretaria a suspensão dos serviços prestados pelos apelantes-réus Hospital Palmas Medical S/A e Sociedade Hospitalar Santa Thereza Ltda., a partir de 17/5/2023. 8. De acordo com o instrumento particular de confissão de dívida (id. 60484361), a apelada-autora figura como devedora e o Hospital São Francisco, Hospital Anchieta Ltda. e Hospital Palmas Medical S/A. como credores, confira-se: “Pelo presente instrumento particular de confissão de dívida, os adiantes nomeados e qualificados: CREDORES: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (HOSPITAL SÃO FRANCISCO), inscrito no CNPJ sob n° 72.576.143/0001-57, com sede na LOC QNN, 28, Módulo C, Ceilândia, Brasília/DF, CEP: 72.220-280, neste ato representados na forma de seus atos constitutivos, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o no 02.560.878/0001-07, com sede na Área Especial 8/9/10, Setor C Norte Taguatinga Norte, Brasília – DF, CEP.: 72.115-700 e HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A., inscrito no CNPJ sob o no 12.955.953/0001-92, com sede na Quadra 401 Sul, Av. LO 11, Conjunto 02, Subsolo, 2o andar, e Rua NS A lote 04, Anexo A e B, Plano Diretor Sul, Edifício Palmas Medical Center, Cidade de Palmas/TO, CEP 77015-558, neste ato representados na forma de seus atos constitutivos. DEVEDOR: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.032.244/0001-40, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – sob o número 420751, com sede em Brasília-DF, na QS 03, Lote 03/09, Loja 16/17, Térreo Edifício Pátio Capital, Areal Águas Claras – DF, CEP 71.953-000, neste ato representada por seus representantes legais abaixo assinados. Tem entre si justo e contratado o que segue: 1.1. O DEVEDOR ratifica a renúncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor disposto neste instrumento, e confessa em caráter irretratável, assumindo integral responsabilidade pelo pagamento da dívida ora confessada representada pelo valor principal de R$ 1.074.607,54 (um milhão, zero setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) devido ao HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS S.A. e ao valor de R$ 648.505,37 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos) devido ao HOSPITAL ANCHIETA LTDA. S.A, totalizando o montante de R$ 1.723.112,91 (um milhão, setecentos e vinte e três mim cento e doze reais e noventa e um centavos) devido pelo DEVEDOR aos CREDORES. [...]. 1.3. O pagamento do valor principal de R$ 1.693.682,10 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos) na forma acima mencionada e individualizada, deverá ser pago pelo DEVEDOR aos CREDORES separadamente a cada CREDOR, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, conforme as seguintes contas correntes: • Hospital Anchieta: Banco Bradesco Ag. 3380 C/C 3918-7 • Hospital São Francisco: Banco Santander Ag. 2132 C/C 13000078-1” (id. 60484361, págs. 1/2, grifo nosso). 9. A supracitada confissão de dívida prevê em sua cláusula 1.4.4 (id. 60484361, pág. 2): “1.4.4 Fica desde já convencionado de que o atraso no pagamento de quaisquer das parcelas previstas no presente instrumento, bem como a ausência de pagamento pelo DEVEDOR aos CREDORES relacionada com novos atendimentos, ensejará o direito de os CREDORES suspenderem, automaticamente e imediatamente, e independentemente de qualquer notificação extrajudicial, a prestação dos serviços realizados por força dos contratos mantido entre as partes.” 10. Há, ainda, nos autos, as notas fiscais eletrônicas (id. 60484380, págs. 1/12) que demonstram o inadimplemento contratual da apelada-autora com o apelante-réu Hospital Palmas Medical S/A., sendo, inclusive reconhecido pela apelada-autora, em sua petição inicial, que os apelantes-réus fazem parte do mesmo grupo empresarial, e “que os serviços prestados pela SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA são faturados e cobrados pelo HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A.” (id. 60484031, pág. 2). 11. Nesses termos, diante do inadimplemento e da previsão contratual, há relevância na fundamentação recursal de que a suspensão dos serviços contratados não foi ilícita. 12. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação, na r. sentença, de restabelecimento dos serviços contratados, mesmo diante de evidências de que a suspensão foi amparada no pactuado entre as partes, sem o reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. 13. Isso posto, presentes os pressupostos legais, recebo a apelação dos réus nos efeitos devolutivo e suspensivo. 14. Intimem-se. 15. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 10 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora